Tribunal: TJES
Processo: 5000992-52.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-52.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: DAYVISON NASCIMENTO DE FARIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000992-52.2022.8.08.0050

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: DAYVISON NASCIMENTO DE FARIAS

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. JUROS E IOF DE CARTAO DE CREDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação de Indenização, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que
é cliente do banco requerido e utiliza cartões de crédito, sendo que a partir de abril de 2021 começou a perceber que haviam cobranças nas suas faturas relativas a IOF e juros que não reconhecia; b) informa que entrou em contato com o requerido e não souberam explicar o motivo das cobranças; c) os lançamentos continuaram a se repetir, sobrevindo o estorno de alguns valores logo após a reclamação. Por fim, requer a condenação da requerida a restituir, em dobro, as cobranças realizadas a partir de abril de 2022, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou (ID 27227636):

“Ante o exposto,
julgo procedente o pleito autoral,
para: a) conceder a tutela provisória de urgência postulada, devendo a ré se abster de realizar as cobranças identificadas como “juros do rotativo” e “IOF de financiamento”, sem que exista efetiva motivação para tais lançamentos (atraso no pagamento das faturas, contratação de operação de crédito ou pela utilização do cartão de crédito para operação no exterior), sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 1.000,00 (mil reais): b) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos), referente à restituição dos valores cobrados indevidamente, já em dobro, com correção monetária a partir da última cobrança (21/04/2023) e juros moratórios a partir da citação; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 28683447), com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, que solucionou o problema após a reclamação do consumidor, cessando as cobranças. Aduzindo ainda ausência de danos indenizáveis, uma vez que o imposto sobre operação financeira é um tributo federal devido em operações de crédito ou compras no exterior, não ocorrendo qualquer falha no serviço passível de embasar o pleito.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que não houve o estorno integral dos valores cobrados indevidamente do consumidor.

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

Pelos documentos acostados aos autos, foram realizadas as seguintes
cobranças indevidas
: a) na fatura com vencimento em 21/04/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 25,38 e de IOF de financiamento de R$ 0,97; b) na fatura com vencimento em 21/05/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 11,20 e de IOF de financiamento de R$ 0,28; c) na fatura com vencimento em 21/06/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 12,81 e de IOF de financiamento de R$ 0,98; d) na fatura com vencimento em 21/07/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 11,20 e de IOF de financiamento de R$ 1,00; e) na fatura com vencimento em 21/08/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 11,20 e de IOF de financiamento de R$ 0,97; f) na fatura com vencimento em 21/10/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 11,95 e de IOF de financiamento de R$ 1,04; g) na fatura com vencimento em 21/11/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 11,95 e de IOF de financiamento de R$ 1,04; h) na fatura com vencimento em 21/11/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 12,69 e de IOF de financiamento de R$ 1,09; i) na fatura com vencimento em 21/12/2021, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 12,69 e de IOF de financiamento de R$ 1,11; j) na fatura com vencimento em 21/01/2022, houve cobrança de IOF de financiamento de R$ 1,11; k) na fatura com vencimento em 21/02/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 12,69 e de IOF de financiamento de R$ 0,97; l) na fatura com vencimento em 21/03/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 12,69 e de IOF de financiamento de R$ 0,95; m) na fatura com vencimento em 21/04/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 16,51 e de IOF de financiamento de R$ 0,90; n) na fatura com vencimento em 21/05/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 14,03 e de IOF de financiamento de R$ 1,18; o) na fatura com vencimento em 21/06/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 0,83; p) na fatura com vencimento em 21/07/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 15,68 e de IOF de financiamento de R$ 0,84; q) na fatura com vencimento em 21/08/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 14,86 e de IOF de financiamento de R$ 1,16; r) na fatura com vencimento em 21/09/2022, houve cobrança de IOF de financiamento de R$ 1,14; s) na fatura com vencimento em 21/10/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 13,21; t) na fatura de na fatura com vencimento em 21/12/2022, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 15,68 e de IOF de financiamento de R$ 0,36; u) na fatura com vencimento em 21/01/2023, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 14,03 e de IOF de financiamento de R$ 1,16; v) na fatura com vencimento em 21/02/2023, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 16,51 e de IOF de financiamento de R$ 1,13; x) na fatura com vencimento em 21/03/2023, houve cobrança de juros de rotativo de R$ 15,68 e de IOF de financiamento de R$ 1,18; y) na fatura com vencimento em 21/04/2023, houve cobrança de IOF de financiamento de R$ 1,14. Ao todo, o valor cobrado indevidamente pela ré foi de R$ 303,38 (trezentos e três reais e trinta e oito centavos).

Por outro lado,
a requerida lançou também os seguintes estornos
: a) na fatura com vencimento em 21/05/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 26,26 e de IOF de financiamento de R$ 0,97; b) na fatura com vencimento em 21/06/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 11,20; c) na fatura com vencimento em 21/07/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 13,22 e de IOF de financiamento de R$ 0,98; d) na fatura com vencimento em 21/08/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 11,20 e de IOF de financiamento de R$ 1,00; e) na fatura com vencimento em 21/09/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 20,75 e de IOF de financiamento de R$ 1,28; f) na fatura com vencimento em 21/09/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 16,84 e de IOF de financiamento de R$ 0,97; g) na fatura com vencimento em 21/10/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 13,44 e de IOF de financiamento de R$ 0,97; h) na fatura com vencimento em 21/11/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 11,95 e de IOF de financiamento de R$ 1,04; i) na fatura com vencimento em 21/12/2021, houve estorno de juros de rotativo de R$ 12,74 e de IOF de financiamento de R$ 1,09; j) na fatura com vencimento em 21/01/2022, houve estorno de IOF de financiamento de R$ 0,02; k) na fatura com vencimento em 21/02/2022, houve estorno de juros de rotativo de R$ 24,28 e de IOF de financiamento de R$ 2,22; l) na fatura com vencimento em 21/03/2022, houve estorno de juros de rotativo de R$ 2,98; m) na fatura com vencimento em 21/04/2022, houve estorno de juros de rotativo de R$ 17,96 e de IOF de financiamento de R$ 0,95; n) na fatura com vencimento em 21/09/2022, houve estorno de juros de rotativo de R$ 8,10; o) na fatura com vencimento em 21/01/2023, houve estorno de juros de rotativo de R$ 208,60, juros de mora de R$ 8,79 e de IOF de financiamento de R$ 26,22; p) na fatura com vencimento em 21/04/2023, houve estorno de juros de IOF de financiamento de R$ 94,04. Ao todo, o montante estornado nas faturas foi de R$ 527,86 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos).

Neste contexto, e considerando que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC), deve ser a requerida condenada a restituir ao demandante a quantia de R$ 78,90 (setenta e oito reais e noventa centavos, correspondente à diferença entre a soma dos lançamentos indevidos (R$ 303,38 x 2 = 606,76) e do montante efetivamente estornado (R$ 527,86), com correção monetária a partir da última cobrança (21/04/2023) e juros moratórios a partir de citação.

Ademais, é o caso de revogar a decisão de ID 13375894 e conceder a tutela provisória de urgência, devendo a requerida se abster de realizar as cobranças identificadas como “juros do rotativo” e “IOF de financiamento”, sem que exista efetiva motivação para tais lançamentos (atraso no pagamento das faturas, contratação de operação de crédito ou pela utilização do cartão de crédito para operação no exterior), sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por ato de descumprimento, limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Fixo, pois, o valor da indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que entendo suficiente a mitigar o dano causado ao requerente, ao mesmo tempo que debita ao ofensor uma efetiva sanção pelo mal que antijuridicamente causou.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De igual modo, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)